Tribunal: STF
Processo: RE 1370210
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo (SUBDSERV — SBC), na Petição STF nº 120.751, de 2025, requer o ingresso no feito na condição de amici curiae, alegando buscar “defender o interesse dos servidores que poderão ser afetados pelo seu julgamento”. 



    1.1. Pleiteia, ainda, a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão para julgamento presencial, de modo a possibilitar o pleno exercício da sustentação oral interativa (e-doc. 127).



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.”



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.”



    5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria; (ii) a especificidade do tema objeto da demanda; (iii) a repercussão social da controvérsia; e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. No caso, foi determinada a inclusão do processo na pauta de julgamento virtual do Plenário em 27/08/2025, e a petição somente foi protocolada em 02/09/2025. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de indeferir os pedidos de amicus curiae realizados após a inclusão do processo na pauta de julgamento. Confira-se:



    “Direito constitucional. Embargos de declaração em Ação originária. Pedido de ingresso como Amicus Curiae após o julgamento do feito. Não-observância do prazo recursal. 1. O requerimento de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até o momento em que o processo é incluído em pauta. Precedentes. 2. Ausência de legitimidade para oposição de embargos de declaração. 3. Recurso apresentado intempestivamente. 4. Embargos de declaração não conhecidos.”



    (AO nº 1.789-ED-segundos/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 20/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ADI nº 2.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 1º/08/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. 5. Agravo desprovido."



    (ADPF nº 449-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 13/06/2018; grifos nossos).



    8. Além disso, os interesses dos servidores públicos já estão sendo defendidos pelo Município de São Bernardo do Campo e pela Câmara Municipal, não havendo a necessidade de apresentação de novos subsídios jurídicos pelo Sindicato.



    9. Assim, a admissão do requerente não se mostra particularmente relevante ao presente caso e teria potencialidade de gerar indesejado tumulto processual, em prejuízo ao melhor andamento do feito. 



     10. Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inc. XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de ingresso como amici curiae formulado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo. Fica prejudicado o pleito de retirada do processo da pauta de julgamento virtual.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator